Tribunal: STF
Processo: Rcl 56318
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. CORRETA INDICAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 4. APURAÇÃO DOS EFEITOS NOS CÁLCULOS, COM EVENTUAL CORREÇÃO DE ERROS, DEVE SER PROCEDIDA NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA, COMPETENTE PARA O DESLINDE DA MATÉRIA FÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.